Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE CUMPRE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSO – TEMA 517/STF: “APLICAÇÃO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião da distribuição do presente Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 970.821/RS, relator Min. Edson Fachin, cadastrado como TEMA 517/STF, foi determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão “aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL”.
Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão."
2. Ao analisar pedido de reconsideração formulado pela empresa foi proferida nova decisão com o seguinte teor:
“ ID 12203889.
Pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do processo. Inicialmente, transcrevo a decisão:
“Em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 970.821/RS, relator Min. Edson Fachin, cadastrado como TEMA 517/STF, foi determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão “aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL”.
Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão.” (ID 12064354)
Diz a Recorrente que a questão de fundo deste processo não se enquadra na moldura do TEMA 517/STF, porque aqui se está a discutir a repetição de indébito do ICMS-ST, que seria encontrada em decorrência do pagamento a maior realizado pelo substituto tributário (regime de substituição tributária para frente).
Sem razão a recorrente.
A situação aqui exposta é exatamente a mesma discutida no TEMA 517 do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a empresa recorrente não execute operações de compra e venda interestadual, a sua pretensão é a de declaração e repetição de indébito ocasionada pela cobrança, ou pagamento, ainda que em regime de substituição tributária para frente, do diferencial de alíquota existente entre as empresas optantes do simples nacional e as demais.
Portanto, mantenho a suspensão ordenada.”
3. Sem razão a agravante. A questão de fundo a ser examinada passa necessariamente pelo exame da legalidade, ou ilegalidade, do diferencial de alíquota do ICMS existente entre as empresas optantes do simples nacional e as demais não optantes, ainda que em regime de substituição tributária para frente. Ou seja, se pretende a repetição de indébito do ICMS-ST, encontrada em decorrência do pagamento a maior realizado pelo substituto tributário, quando o contribuinte de fato seja empresa optante do simples nacional. De forma que mantenho a suspensão do processo, porque pendente o tema de solução pelo Supremo Tribunal Federal a ser julgado sob o rito da repercussão geral (TEMA 517/STF).
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Mantida a suspensão do processo em razão de decisão prolatada no Recurso Extraordinário n. 970.821/RS, relator Min. Edson Fachin, cadastrado como TEMA 517/STF.